Tribunal: TJES
Processo: 0006659-73.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006659-73.2012.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: RAYANE DA SILVA CORREA ROCHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006659-73.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RAYANE DA SILVA CORREA ROCHA
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BURINI ZANOL - ES13574

VOTO

Cuidam os auto
s
de

remessa necessária com apelo voluntário
interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da sentença
proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital (fls. 125/129; autos originais), que julgou procedentes os pedidos formulados por
RAYANE DA SILVA CORREA ROCHA

na ação
indenizatória em epígrafe, condenando a Municipalidade ao pagamento de indenização equivalente aos valores que a autora receberia pelos 05 (cinco) meses subsequentes ao parto,
acrescida de
correção monetária a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado e com juros de mora desde a citação,
assim como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidindo a correção monetária nos termos da súmula n. 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os juros
moratórios
desde o evento danoso.

Consignou ainda o magistrado primevo que os encargos sobre a condenação deveriam ser aplicados da seguinte maneira:

Para fins de atualização
m
onetária deverá ser utilizado o IPCA-E e para cálculos de juros
m
oratórios dever
ã
o ser aplicadas as seguintes taxas: a) 0,5% ao mês (taxa simples) ate 03/05/12 e b) 0,5% ao més (taxa simples co
m
varia
çõ
es) a partir de 04/05/12.
(
fl. 129; autos originais)

Realizada breve contextualização do caso em testilha, v
isando facilitar a compreensão da
matéria sob exame, procedo, inicialmente,

à apreciação do recurso voluntário para, ao depois, voltar-me para a análise do reexame necessário.

I – DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Em seu apelo,
o

Município de Cariacica
aduz que existem particularidades no caso concreto que impedem a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
quanto ao direito à licença-maternidade e estabilidade provisória
, uma vez que a Apelada mantinha com a Administração Pública Municipal apenas vínculo decorrente de contrato temporário, o qual se findou em 31/08/2011. Além disso, sustenta, no que diz respeito aos danos morais, que não há prova do ilícito ou da culpa do Município, destacando ainda a exorbitância do valor fixado em sentença.

A
Apelada,
por seu turno, pugnou em sede de contrarrazões pela manutenção da sentença guerreada.

Pois bem.

D
entre
o rol de
direitos sociais assegurados no art. 6º,

caput,

da Constituição Federal,
está inserido o direito à
proteção à maternidade. Nesse sentido, tem-se
também
a norma prevista no art. 7º. XVIII da Carta Magna, que prevê
“licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”.

Ademais
,
cumpre mencionar o disposto no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
pelo
qual
é veda
da a dispensa arbitrária e sem justa causa da empregada gestante pelo período compreendido entre a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Com efeito, ao interpretar as disposições constitucionais supracitadas,
o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória são titularizados por todas as servidoras públicas e empregadas gestantes, independente do regime jurídico de trabalho.

Confira-se
a íntegra do acórdão proferido no RE n. 597.989:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.
I – As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT.
II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (RE 597989 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347)

Como já dito, na hipótese vertente
o Apelante argumenta que
o entendimento alhures não pode ser aplicado ao caso em tela, já que
a Apelada não faz jus à indenização substitutiva da licença maternidade e do período de estabilidade provisória, por ter sido a Apelada contratada por tempo determinado,
destacando que
o fim de sua relação com a Administração Pública
fora
motivado exclusivamente pela implementação do termo final do contrato,
considerando a inexistência de prorrogação.

Menciono, em primeiro lugar, não desconhecer o tema n. 542 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual
sera definido
se há
“direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”
.

No entanto, o RE 842.844, objeto da afetação, ainda encontra-se pendente de
apreciação pelo Pretório Excelso
, tendo sido incluído na pauta de julgamento do dia 17/05/2023
; decerto que, a meu ver, até que haja novo pronunciamento da Corte Suprema sobre a temática, prevalece vigente o entendimento suso mencionado.

Dessa forma,
não há como negar o direito da Apelada à
licença-maternidade e à estabilidade provisória,
considerando que o precedente a ser seguido se aplica a todas as modalidades de vínculo entre servidores e Administração Pública, sendo de observância obrigatória independente do regime de trabalho.

É dizer, não existe exceção à regra constitucional pelo fato de possuir a Apelada apenas vínculo precário com o Município Apelante.

No caso em tela, d
epreende
-se do caderno processual que
a Apelada, em
17/01/2011,
celebrou com o Apelante contrato temporário para exercício da função de auxiliar administrativa, vinculada à Secretaria Municipal da Educação,
contrato esse que, após sucessivas prorrogações,
teve
seu término em
31/08/2011
;
informações extraídas d
a declaração de tempo de serviço constante à fl. 28 dos autos originais.

Outrossim, os documentos anexados às fls. 81 e 109/110 do encarte processual revelam que
a Apelada, então gestante,
no

dia 24/08/2011
, por volta de 10 (dez) horas da manhã, protocolou junto à Administração Pública Municipal requerimento para fins de concessão de licença-maternidade
acompanhado de laudo médico informando a necessidade de seu afastamento do trabalho; decerto que,
na mesma data, nasceu seu filho Guilherme Corrêa Rocha, o que restou comprovado pela certidão de nascimento carreada à fl. 17.

Na realidade,
a circunstância d
e ter sido
extin
to
o contrato temporário em virtude do alcance da data final e do consequente desligamento da Apelada tão somente obsta sua reintegração à função antes exercida, devendo a servidora receber, portanto, indenização substitutiva,
correspondente ao montante que
faria jus nos 05 (cinco meses) subsequentes ao parto.

Tal posição se harmoniza com o entendimento que predomina na jurisprudência pátria acerca do tema, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PAROBÉ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. RESCISÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO. ABONO FAMÍLIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.393/2006. REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA L. C. Nº 02 DE 16.03.2012. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 870.947/SE, NO E. STF. TEMA 810. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.495.146, NO E. STJ. TEMA 905. TERMO DE INCIDÊNCIA. I
- haja vista a comprovação do estado gravídico da autora, no momento do término do contrato temporário, devida a indenização da licença maternidade correspondente ao período de 30/04 a 30/09 de 2012, haja vista a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT.

[...]
(TJRS; RN 5000226-55.2012.8.21.0157; Parobé; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 15/07/2022; DJERS 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
Mandado de segurança. Contratação temporária, por prazo determinado. Dispensa de gestante após o término do prazo estabelecido no contrato. Sentença de procedência. Gestante. Direito a estabilidade provisória. Inteligência dos artigos 7º, inciso XVIII e 39, §3º, da Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
. Manutenção da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT até findo o período de 180 dias previsto na LCM nº 85/2009. Recurso oficial parcialmente provido e da Municipalidade desprovido. (TJSP; APL-RN 1000752-83.2021.8.26.0659; Ac. 14781912; Vinhedo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 01/07/2021; DJESP 06/07/2021; Pág. 2577)

No mesmo caminhar já se manifestou este
egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. A Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em Lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos, nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.
II. A interpretação sistemática do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT, com o artigo 7º, inciso XVIII, da CF/88, conduz à compreensão de que, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado entre a servidora gestante e o ente público, é a ela assegurado o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. Precedentes. III. Diante da inexistência de direito à permanência no cargo da servidora contratada em regime de designação temporária em razão da precariedade do seu vínculo jurídico firmado com o ente público, passível de exoneração ad nutum, tem-se por inviabilizada a sua reintegração mas não o seu direito ao percebimento de indenização correspondente às vantagens financeiras alusivas ao período da estabilidade. Precedentes. lV. Na hipótese, por haver sido exonerada após a confirmação de sua gravidez, fará jus a autora ao recebimento de indenização correspondente às vantagens financeiras do cargo que ocupava, contabilizadas até o quinto mês após o parto.
V. Por outro lado, diante do regime jurídico-administrativo da contratação temporária havida entre as partes, a servidora/autora somente fará jus ao recebimento do pretendido adicional de insalubridade se houver previsão legal específica para tal, apresentando-se, outrossim, vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, nos termos da Súmula Vinculante nº 37. VI. Desta forma, por inexistir previsão na legislação municipal de concessão de adicional de insalubridade aos servidores em designação temporária, tampouco ser possível realizar a extensão dos direitos inerentes aos servidores estatutários previstos na Lei Municipal 1440/92, deverá ser reformada a sentença neste ponto. VII. Recursos conhecidos e providos. (TJES; Apl 0014674-28.2012.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Assef do Vale Depes; Julg. 27/03/2018; DJES 09/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA A FUNÇÃO EXERCIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A servidora, mesmo contratada a título precário, possui direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. Precedentes do TJES. 2. Tendo comprovado o estado gravídico no momento da dispensa, a servidora faz jus ao recebimento de indenização corresponde ao valor previsto na legislação municipal para a função exercida, decotando-se da totalidade a parcela que ela já recebera a maior.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000504-70.2018.8.08.0068; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/05/2022; DJES 20/06/2022)

Sendo assim,
evidente a juridicidade da sentença recorrida no que tange à condenação do Apelante ao pagamento de indenização equivalente ao valor que a Apelada receberia nos 05 (cinco meses) subsequentes ao parto se mantido o vínculo contratual.

Noutro giro,
concernente à indenização por danos
extrapatrimoniais
, o entendimento o magistrado de primeiro grau
no sentido de que a configuração de danos morais na espécie decorre do próprio ato de dispensa vai de encontro ao posicionamento adotado por este Sodalício.

É preciso ponderar que,
a despeito da circunstância de seu desligamento durante o puerpério, fato é que a Apelada já tinha ciência acerca da
existência de data certa para extinção do contrato,
destacando-se que a dispensa imotivada é o que ordinariamente ocorre nos casos em que o vínculo mantido com a Administração Pública Municipal é de natureza precária.

Corroborando tal argumento, trago a lume alguns arestos proferidos por esta egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. NULIDADE. FGTS. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DISPENSA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. DISPENSA NÃO DISCRIMINATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A servidora, mesmo contratada a título precário, possui direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, em consonância com os artigos 7º, inciso XVIII, e 39, §3º, ambos da Constituição da Federal e com o art. 10, inciso II, alínea b, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. - O § 3º do art. 39 da Constituição Federal determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive aos contratados temporariamente (art. 37, IX, CF), dos direitos sociais previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, sendo certo que, enquanto direitos fundamentais, são imutáveis e de observância obrigatória. Logo, constitui direito da autora o recebimento das férias proporcionais referentes ao período do contrato temporário. 3. - Quanto ao direito à verba fundiária (FGTS), há incidência do tema 191 do Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, porque ocorreram sucessivas contratações com natureza temporária cuja nulidade foi reconhecida pela respeitável sentença. 4. - Quanto ao 13º (décimo terceiro) proporcional o MM. Juiz reconheceu o direito da autora mediante aplicação do disposto no artigo 250, parágrafo único, da Lei Complementar municipal n. 01, de 29 de agosto de 1994.
5. - Na hipótese não há dano moral indenizável, pois a situação envolve servidora nomeada mediante contrato por tempo determinado, isto é, a despeito do incômodo e aborrecimento gerado com a exoneração dela durante o período gestacional, a dispensa imotivada é algo, até mesmo, esperado, ante a precariedade da natureza do cargo, fazendo parte das relações humanas. Deveras, somente a dispensa discriminatória é que dá ensejo a um abalo moral indenizável, fato não ocorrido nos presentes autos. Neste sentido: TJES, classe: Apelação Cível n. 0000866-72.2017.8.08.0047, Relator Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, DJ: 19-12-2019; Embargos de Declaração AP. 0000393-78.2016.8.08.0061, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 10-05-2019; Apelação n. 0000556-06.2014.8.08.0004, Relator Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, DJ: 23-08-2017.
6. - Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em seus demais termos em reexame necessário. (TJES; APL-RN 0125382-85.2011.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/03/2021; DJES 28/05/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. Ato de exoneração. Ilegalidade. Direito a indenização correspondente à remuneração mensal e seus reflexos. Inexistência de dano moral. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Extrai-se dos precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (re 420839 AGR, relator Min. Dias toffoli, primeira turma, julgado em 20-03-2012, acórdão eletrônico dje-081 divulg 25-04-2012 public 26-04-2012), e que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AGR, relator Min. Luiz fux, primeira turma, julgado em 30-08-2011, dje-178 divulg 15-09-2011 public 16-09-2011 ement vol-02588-03 pp-00317 RT V. 100, n. 913, 2011, p. 491-494).2. Restou comprovado que a apelada exerceu o cargo em comissão de coordenador de gabinete da Câmara Municipal de aracruz no período de 09/10/2015 a 31/12/2016, sendo incontroverso seu estado gestacional à época da exoneração, eis que o exame de ultrassonografia obstétrica aponta que em 19/01/2017 o período gestacional era de cinco semanas. 3. Tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, na forma do art. 10, II, b, do ADCT e do art. 7º, I e XVIII c/c art. 39, § 3º da CF, correta a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização correspondente à remuneração a que teria direito no cargo exercido, com os demais reflexos remuneratórios correspondentes, a contar da rescisão do contrato de trabalho (30/04/2014) até o quinto mês após o parto, ocorrido em 21/06/2014, ou seja, até 21/11/2014.4. A exoneração foi publicada antes da própria apelada ter conhecimento da gravidez, sendo que,
por se tratar de cargo comissionado em gabinete de vereador, a parte tinha ciência do possível término do vínculo ao final do mandato. Os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, não tendo sido provado que a dispensa da apelada se deu de forma arbitrária ou decorreu de seu estado gravídico. Indenização por dano moral afastada.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AC 0005029-24.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Isso posto, de rigor a reforma d
o
decisum
recorrido

quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser decotada do
édito sentencial.

II – DA REMESSA NECESSÁRIA

Haja vista que o
s p
ontos nodais da controvérsia foram analisados por força da apreciação do recurso voluntário, em sede de remessa necessária cumpre apenas averiguar a legalidade da aplicação dos encargos incidentes sobre o valor da condenação que subsiste.

Rememoro que ao Município foi imposta a obrigação de pagar à Requerente
indenização equivalente aos valores que a autora receberia pelos 05 (cinco) meses subsequentes ao parto,
acrescida de
correção monetária
pelo índice IPCA-E,
a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado, e juros de mora desde
a
citação,
cujo cálculo observará os seguintes referenciais: “
a) 0,5% ao mês (taxa simples) ate 03/05/12 e b) 0,5% ao més (taxa simples co
m
varia
çõ
es) a partir de 04/05/12”
.

Com relação aos consectários legais da condenação, é válido ressaltar que,
q
uando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o
STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09,
ao fixar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
como referencial para incidência da
correção monetária,
propondo, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-e, indexador capaz de refletir a variação dos preços.

Além disso, o STF reconheceu a constitucionalidade da norma impugnada no que toca ao estabelecimento do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança como indexador dos juros de mora.

Vejamos as teses fixadas naquele julgamento:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação

jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(STF. RE n. 870.947. Relator Min. Luiz Fux. Julgado em 20/09/2017)

Em igual sentido, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os REsp. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou que
“o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”
e que
“
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária”
.

Especificamente quanto às condenações em desfavor da Fazenda Pública envolvendo servidores e empregados públicos, elucidou o Tribunal da Cidadania:

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessarte, levando-se em conta os precedentes alhures, cuja reprodução é obrigatória
in casu,

nota-se que agiu com acerto o magistrado ao fixar a correção monetária pelo índice IPCA-E, como fez o Pretório Excelso, a incidir a partir da data em que cada parcela que compõe o
quantum
indenizatório deveria ter sido paga
; contudo, i
mpõe-se a adequação da sentença sob exame no que se referem aos
juros moratórios,
que deverão ser aplicados com base no
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança,
mantendo-se, porquanto correta, seu termo inicial na data d
a citação.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço do
recurso
de apelação voluntária e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
decotar da sentença a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a condenação
ao pagamento de indenização equivalente ao valor que a Apelada receberia
pela função exercida
nos 05 (cinco meses) subsequentes
à data do
parto
(24/08/2011)
se mantido o vínculo contratual
.

Sem honorários recursais, já que parcialmente provido o apelo.

Além disso,
conheço da remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a sentença,
tão somente para alterar o índice a ser observado quanto aos juros de mora incidentes sobre valor da condenação, impondo-se a aplicação, nesse âmbito, do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2023 às 19:17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45167226012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA N. 810 DO STF. TEMA N. 905 STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.

1.
D
entre
o rol de
direitos sociais assegurados no art. 6º,

caput,

da Constituição Federal,
está inserido o direito à
proteção à maternidade. Nesse sentido, tem-se
também
a norma prevista no art. 7º. XVIII da Carta Magna, que prevê
“licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”;
bem como

o disposto no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
pelo
qual
é veda
da a dispensa arbitrária e sem justa causa da empregada gestante pelo período compreendido entre a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

2. Consoante entendimento vigente do
Supremo Tribunal Federal
(
RE n. 597.989
),
os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória são titularizados por todas as servidoras públicas e empregadas gestantes, independente do regime jurídico de trabalho.

3. A
circunstância d
e ter sido
extin
to
o contrato temporário em virtude do alcance da data final e do consequente desligamento da Apelada,
em que pese a gestação e o requerimento de afastamento para licença-maternidade,
obsta sua reintegração à função antes exercida, devendo a servidora receber, portanto, indenização substitutiva, correspondente ao montante que
faria jus nos 05 (cinco meses) subsequentes ao parto.

4
.
A
despeito da circunstância de seu desligamento durante o puerpério, fato é que a Apelada já tinha ciência acerca da existência de data certa para extinção do contrato, destacando-se que a dispensa imotivada é o que ordinariamente ocorre nos casos em que o vínculo mantido com a Administração Pública Municipal é de natureza precária;
razão pela qual não há de se falar em dano moral indenizável.

5.
À luz dos precedentes firmados pelo STF (tema 810) e pelo STJ (tema 905), nas condenações em face da Fazenda Pública deve ser observado o IPCA-E como indexador a ser aplicado para fins de correção monocrática, devido desde a data
em que o pagamento deveria ter sido realizado,
ao passo em que, no que tange ao referencial dos juros moratórios, deve ser observado o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, devido a partir da citação.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida para reformar em parte a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.